Tribunal: TJDFT
Processo: 0008252-52.2002.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0008252-52.2002.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: DISTRITO FEDERAL, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., TELEFONICA BRASIL S.A. D E C I S Ã O V I S T O S ETC. Trata-se de recurso de Apelação interposto por GLOBAL VILLAGE TELECOM S/A, atual TELEFÔNICA BRASIL S/A, contra a sentença (Num. 14225421 – Pág. 44/53) proferida pelo Juiz de Direito da Quarta Vara da Fazenda Pública nos autos da Ação Civil Pública no 2002.01.1.008252-2 (PJe 0008252-52.2002.8.07.0001), ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS em desfavor da Apelante, do DISTRITO FEDERAL e do BANCO DE BRASÍLIA S/A – BRB, por meio da qual foi julgado procedente o pedido formulado na inicial, para “a) declarar nula a Portaria 290/2000 da Secretaria de Fazenda e Planejamento; e b) condenar a ré GVT a pagar ao DISTRITO FEDERAL a quantia recebida a título de financiamento de ICMS junto ao BRB, direta ou indiretamente, com base na referida Portaria” (Num. 14225421 – Pág. 53), “com correção monetária pelo índice oficial desde a data em que obteve a vantagem e juros de mora também pela taxa legal a contar da citação nesta ação” (Num. 14225421 – Pág. 53). Nos termos do acórdão no 1009390 (Num. 14225424 – Pág. 198/225), a egrégia Quinta Turma Cível, por unanimidade, negou provimento à Apelação Cível. Contra o referido acórdão, foram interpostos Embargos de Declaração pela parte Ré/Apelante, Global Village Telecom S/A - atual Telefônica Brasil S/A - (Num. 14225424 – Pág. 229/234), os quais foram rejeitados (Num. 14225427 – Pág. 20/28). Ainda inconformada, a Apelante interpôs Recursos Especial e Extraordinário em face do julgado (Num. 14225427 – Pág. 32/61 e 14225427 – Pág. 72/94). O eminente Presidente desta Corte de Justiça admitiu o recurso especial e negou seguimento ao recurso extraordinário (Num. 14225427 – Pág. 150). A Apelante interpôs Agravo Interno (Num. 14225427 – Pág. 152/165) contra a negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário. O Conselho da Magistratura negou provimento ao Agravo Interno (Num. 14225441 – Pág. 134/142). Processado o Recurso Especial, o eminente Relator, Ministro Teodoro Silva Santos, determinou “a devolução do feito ao Tribunal de origem, com a devida baixa nesta Corte, para que aprecie a questão processual relativa à possível perda superveniente do objeto da demanda ocasionada por lei local que, supostamente, teria concedido remissão aos créditos objeto de condenação na presente ação civil pública” (Num. 64063741 – Pág. 81). Com o retorno dos autos a este Tribunal, o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios manifestou-se pela “extinção do processo em face da perda superveniente do objeto, bem como pelo arquivamento dos autos com baixa na distribuição” (Num. 65453477 – Pág. 9). É o relatório. Decido. Certo é que, no julgamento do Recurso Extraordinário no 851.421/DF (Tema de Repercussão Geral no 817), de Relatoria do Ministro Roberto Barroso, o Plenário do Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”, reconhecendo, desse modo, a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011. Assim, restou firmado o entendimento de que “é constitucional a lei estadual ou distrital que, com amparo em convênio do CONFAZ, conceda remissão de créditos de ICMS oriundos de benefícios fiscais anteriormente julgados inconstitucionais”. Dessa forma, conforme o entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, a Lei Distrital no 4.732/2011 é constitucional. Pelo exposto, em obediência à orientação expressa pelo STF no Tema de Repercussão Geral no 817, impõe-se reconhecer a constitucionalidade da Lei Distrital no 4.732/2011 e a validade da remissão por ela concedida. Nesse descortino, é certo que a Lei Distrital no 4.732/2011 concedeu a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários resultantes da diferença entre o regime tradicional de apuração do ICMS e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime especial denominado de Termo de Acordo de Regime Especial – TARE –, além de convencionar, após o escoamento do prazo da suspensão da exigibilidade dos créditos, a remissão a esses mesmos créditos. Nesse sentido, pertinente transcrever o inteiro teor da normatização referida: “Art. 1o Fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS: I – provenientes da diferença entre os créditos apurados pelo regime normal de apuração e o tratamento tributário concedido em decorrência do art. 2o, I e §§ 2o e 3o; do art. 5o, I, II e III, e parágrafo único, I; do art. 6o em sua integralidade; e do art. 7o, §§ 1o e 2o, da Lei no 2.483, de 19 de novembro de 1999; II – resultantes da diferença entre o regime normal de apuração e o tratamento tributário decorrente da opção do contribuinte pelo regime de apuração do ICMS previsto na Lei no 2.381, de 20 de maio de 1999, revogada pela Lei no 4.100, de 29 de fevereiro de 2008, que também extinguiu os Termos de Acordo de Regime Especial decorrentes da lei revogada, e da Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008. § 1o A suspensão de que trata este artigo rege-se pelo seguinte cronograma: I – até 31 de dezembro de 2013, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos até 31 de dezembro de 2008; II – até 31 de dezembro de 2014, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2009; III – até 31 de dezembro de 2015, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 31 de dezembro de 2010; IV – até 31 de dezembro de 2016, para os créditos tributários decorrentes de fatos geradores ocorridos de 1o de janeiro a 30 de setembro de 2011. § 2o Fica concedida remissão dos créditos tributários suspensos na forma deste artigo nos termos finais de sua suspensão. Art. 2o Fica suspensa a exigibilidade dos créditos tributários apropriados pelos contribuintes destinatários decorrentes de operações cuja exigibilidade dos créditos tributários dos remetentes esteja suspensa na forma do art. 1o. Parágrafo único. Deve ser concedida remissão dos créditos tributários dos contribuintes destinatários nas mesmas datas em que ocorrerem as remissões previstas no art. 1o. Art. 3o A suspensão da exigibilidade e a concessão de remissão de que trata o art. 1o, II, não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação desta Lei. Art. 4o Ficam homologados o Convênio ICMS 84 e o Convênio ICMS 86, ambos de 30 de setembro de 2011, do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ. Art. 5o Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. Art. 6o Ficam revogadas as disposições em contrário, em especial: I – o inciso I e os §§ 2o e 3o do art. 2o; os incisos I, II e III do art. 5o; o inciso I do parágrafo único do art. 5o; o art. 6o; e os §§ 1o e 2o do art. 7o, todos da Lei no 2.483, de 19 de novembro de 1999; II – a Lei no 4.160, de 13 de junho de 2008; III – a Lei no 4.442, de 21 de dezembro de 2009. Brasília, 29 de dezembro de 2011 124o da República e 52o de Brasília AGNELO QUEIROZ” (grifei) Sendo, pois, constitucional a remissão concedida pela Lei Distrital no 4.732/2011 e não se enquadrando a empresa Ré/Apelante na exceção contida no artigo 3o da aludida Lei (“Art. 3o A suspensão da exigibilidade e a concessão de remissão de que trata o art. 1o, II, não se aplicam ao contribuinte que encerrar suas atividades no Distrito Federal a partir da data de publicação desta Lei”), verifica-se a perda do interesse processual no prosseguimento da demanda. Ressalte-se, quanto ao ponto, que o próprio Ministério Público reconhece a perda de objeto da presente Ação, afirmando que “ante a remissão superveniente concedida pela Lei 4.732/2011, resta prejudicada a pretensão ministerial que objetivava recuperar os prejuízos financeiros causados ao erário do Distrito Federal, uma vez que o perdão da integralidade da dívida fulminou por inteiro a obrigação de pagar o crédito de ICMS determinada na r. sentença” (Num. 65453477 - Pág. 9). Com efeito, deve prevalecer, na espécie, a remissão do crédito tributário cujo ressarcimento ao erário era perseguido pelo Parquet, conforme estabelecido na Lei Distrital no 4.732/2011, sendo descabido falar-se em não aplicação dos ditames legais ao caso concreto. Com essas considerações, à luz do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema de Repercussão Geral no 817 e em face da perda superveniente do objeto do presente Feito, extingo o processo sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas e honorários. Precluídas as vias impugnativas acerca do presente decisum, encaminhem-se os autos à Presidência deste Tribunal para ser analisada a eventual perda de objeto do Recurso Especial. I. Brasília – DF, 24 de outubro de 2024. Desembargador ANGELO PASSARELI Relator